Tribunal: TJMT
Processo: 1000328-70.2023.8.11.0018
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000328-70.2023.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GESSICA GABRIELA DOS SANTOS TIBERIO - CPF: 050.647.451-84 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 05.525.495/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SAÚDE PÚBLICA. N
ULIDADE DA SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE
PARA EXTINÇÃO DO FEITO. EXTINÇÃO PREMATURA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
fato
de a
parte reclamante estar gestante e não ser recomendável o cumprimento imediato da obrigação de fazer, consistente em procedimento cirúrgico pelo SUS,
de fato
não é motivo para a suspensão processual, mas
também não justifica a extinção do feito, devendo
apenas
ser
agendad
o o procedimento

para
data futura.

2.
Em observância aos

critérios estabelecidos no art. 2o da Lei n. 9.099/95, especialmente a celeridade e economia processual, não
deve ser extinto
o processo
em que
o direito postulado já está
sendo tutelado,
o que implicaria em desperdiçar toda atividade judiciária já praticada e na necessidade de
nova demanda futura
.

3
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000328-70.2023.8.11.0018

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
GESSICA GABRIELA DOS SANTOS TIBERIO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JUARA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GESSICA GABRIELA DOS SANTOS TIBERIO
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE JUARA
. Noticiou que:
a) foi diagnosticada com cálculo renal; e b) precisa de tratamento adequado com urgência. Requereu o procedimento cirúrgico de nefrolitotomia
percutânea
.

Tutela de
urgência

foi

deferida
, mas as partes
requeridas

permaneceram

inerte
s quanto a
o
seu

cumprimento
,
ocasião

em
que
foi requerido
o
bloqueio

bancário
para que
o

procedimento

seja

realizado

na

iniciativa

privada
.

Bloqueio

de R$33.000,00
foi

realizado
com
sucesso

nas

contas

bancárias
do Estado de Mato Grosso.

A

empresa
COT Medicina
Especializada
agend
ou
a
cirurgia
para o
dia
25/09/202,
todavia
a
parte

reclamante

postula
a
suspensão
do
processo

pelo

fato
de
estar
gr
á
vida e
não
ser
recomendad
o
o
procedimento

cirúrgico

durante
a
sua

gestação
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que é
inaplicável
a
suspensão
processual no
rito
dos
Juizados

Especiais
e
extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustent
ando
que:
a) era
necessári
a

sua

oitiva
antes da
extinção
do
processo
para que
tivesse

a

oportunidade
de
efetivamente
suspender o
procedimento

cirúrgico

solicitado
; b) a
sentença
viola o
princípio
da
não

surpresa
; e c)
por
se
tratar
de
demanda

relacionada
a
saúde
, a
suspensão

está

garantida
para um
tratamento

adequado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
o

processo

seja

suspenso

até
o
parto
,
ocasião

em
que
será

realizada
a
cirurgia

pleiteada
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

Parecer

do
Ministério
Público
pelo

não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
d
a sentença
.

Nos
termos
do que
preconiza
o art. 93,
inciso
IX da
Constituição
da República de 1988, o Estado-
juiz
,
ao

exercer
a
função

judicante
,
deve

observar

estritamente

os

limites

impostos
à
lide
e
proferir

suas

decisões

devidamente

fundamentadas
,
observando
-se
ainda

os

elementos

essenciais
do
decisum

trazidos
pela Lei Processual (art. 489 do CPC)
quando
do
provimento

jurisdicional
,
destarte
, se
trata
de
direito
fundamental
inarredável
do
jurisdicionado
.

Vale
dizer
que
referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
imposto
o
dever
de
f
undamentação
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal
. É

sabido
que a
cominação
legal
para a
inobservância
de
tal

dever

é a
nulidade
do
ato
(art. 93,
inciso
IX da CR/88 e art. 489, § 1o
,
do CPC).

Nes
s
e
sentido
,
se
posiciona
a
jurisprudência

pátria
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1o, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-se a
decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).
3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.
(
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A
Constituição
Federal (CF)
estabelece
que
toda

decisão
judicial deva ser
fundamentada
, sob
pena
de
nulidade
(art. 93, IX, da CF). 2. A
teor
do art. 489, §1o, III e IV, do Código de
Processo
Civil (CPC) é
nula
a
sentença

por

falta
de
fundamentação
que
invocar

motivos
que se
prestariam
a
justificar

qualquer

outra

decisão
,
bem

como
a que
não

enfrenta

todos

os

argumentos

deduzidos
no
processo

capazes
de,
em

tese
,
infirmar
a
conclusão

adotada

pelo

julgador
. 3.
Também
é
nula
a
sentença
que
não

analisa

todos

os

pedidos

trazidos
pela
parte
,
consubstanciando
-se
tal

decisão
que
assim

ocorra

em

citra

petita
. 4. A
não

apreciação
do
pedido

inicial
é causa de
nulidade
da
sentença
,
insanável

em

segundo

grau
de
jurisdição
, sob
pena
de
supressão
de
instância
.
V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA.
- A
declaração
de
nulidade
da
sentença

por

ausência
de
fundamentação

ou

por

vício

citra

petita

não

inviabiliza
o
julgamento
do
mérito
do
recurso

pelo
Tribunal,
quando
o
processo

estiver

em

condições
de
imediato

julgamento
,
cabendo

a

aplicação
da
teoria
da causa
madura
. (TJMG
-
Apelação

Cível
1.0000.21.036674
-6/001, Relator(a):
Des.(
a) Oliveira
Firmo,
7a CÂMARA CÍVEL,
julgamento

em
31/05/2022,
publicação
da
súmula

em
02/06/2022)

No
presente

caso
,
observa
-se que a
sentença

proferida

não

analisou

adequadamente
as
matérias

relevantes
,
c
arecendo
de

fundamentação
a justificar a prematura
extinção do processo
.

O fato de as hipóteses de suspensão processual, prevista s
no Código de
Processo
Civil,
eventualmente

não

se aplica re m no sistema dos Juizados

Especiais
,
não

implica

na

automática

extinção
do
feito,
sem

resolução
de
mérito
.

No
caso

concreto
, o
fato

de a

parte

reclamante

estar

gestante
e
não
ser
recomendável
o
cumprimento

imediato
da
obrigação
de
fazer

(
realização
do
procedimento
de nefrolitotomia
)
de
fato

não
é
motivo
para a
suspensão

do
feito
, mas
apenas

para
determinar
que
seja

agendad
o
o
procedimento
para
data
futura
,
prosseguindo

o
processo

até

seus

ulteriores

termos
, inclusive
instrução
,
caso

necessário
(inclusive
como

já

requerido
pela
parte

reclamante
)
, e
julgamento
de
mérito
.

Como
não

bastasse
,
a

extinção
do
processo
,
na
forma
determinada

pelo

primeiro

grau
,
foi prematura e
viola
o
s

critérios

orientadores
dos
Juizados

Especiais
,
previstos
no art. 2o da Lei no 9.099/95,
especialmente

os

da
celeridade
e
economia

processual
, pois
implica

em

desperdiça
r

t
oda

a

atividade
judicial
já
realizada

na

fase
de
conhecimento
, inclusive,
o
bloqueio
de
valores
que
garantirá
o integral
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
.
Ainda
,
exigirá

o
ajuizamento
de nova
demanda
no
futuro
, para
atingir
o
objetivo

já

busc
ado
(e
atendido
)

neste

feito
.

Dessa forma, a
sentença

deve
ser
cass
a
da
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e

determinar
o
retorno
dos autos à
origem
, para
o regular
prosseguimento
do
feito
,
conforme

explicitado

n
a

fundamentação
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024